Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702590-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI BREUSTEDT RÉU ESPÓLIO DE: BRUNO GERMANO BREUSTEDT DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. De acordo com o ID no 68591216, a intimação do agravado via AR para apresentar contrarrazões ao recurso foi infrutífera. 2. Observa-se, todavia, que a intimação foi encaminhada, equivocadamente, para o endereço do falecido Bruno Germano Breustedt e não para os herdeiros, que representam seu espólio. 3. Os herdeiros, partes no processo de inventário de origem (0706348-18.2023.8.07.0001), devem constar na autuação deste recurso. 4. Determino à Il. Secretaria da 8a Turma Cível que retifique a autuação para incluir os herdeiros Rudi Breustedt, Rosane Breustedt Machado, Rosi Breustedt e Celda Terezinha Alarcão, com seus respectivos advogados, no polo passivo do recurso. 5. Em seguida, intimem-se os herdeiros, na pessoa de seus advogados, para apresentarem contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 6. Cumpridas as diligências, retornem-me os autos. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro